Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A INTERNO. PORTARIA No 008/2016 DA VEP/DF. VEDAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM APENADO. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas de sua irmã, sob o fundamento de que a visitante já mantém visitas a outro interno, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 7o da Portaria no 008/2016 da VEP/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista na Portaria no 008/2016 da Vara de Execuções Penais do DF, que impede a visita por pessoa já cadastrada como visitante de outro interno, configura restrição legítima e proporcional ao direito de visita do interno agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitação do apenado, ainda que reconhecido como relevante para sua ressocialização, não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações por razões de segurança e disciplina no sistema prisional, conforme o parágrafo único do art. 41 da LEP.
4. A Portaria no 008/2016 da VEP/DF, que regulamenta o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais, veda, em seu art. 7o, a realização de visitas a mais de um interno, salvo nas hipóteses de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
5. A visitante, irmã do agravante, não se enquadra nas exceções previstas na norma, uma vez que está cadastrada como visitante de outro interno na condição de amiga, conforme consta nos autos.
6. A restrição imposta visa a coibir práticas utilizadas por facções criminosas, que se valem de visitantes múltiplos para transmitir ordens entre internos, sendo medida proporcional e adequada aos fins de proteção da ordem e segurança nos estabelecimentos penais.
7. A negativa do pedido não compromete o direito do interno à visitação, pois permanece autorizado a receber visitas de outros familiares e pessoas autorizadas, conforme dispõe o art. 41, X, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A vedação à visitação de mais de um interno, prevista no art. 7o da Portaria no 008/2016 da VEP/DF, constitui restrição legítima e proporcional ao direito de visita do apenado; 2. A exceção à norma somente se aplica quando o visitante for pai, mãe ou o único familiar a visitar pelo menos um dos internos; 3. A medida visa a preservar a segurança e disciplina do sistema prisional e não compromete, por si só, o processo de ressocialização do apenado”.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 3o; art. 41, X e parágrafo único; art. 66, VI e VII; Portaria no 008/2016 da VEP/DF, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1185372; TJDFT, Acórdão no 1253037; TJDFT, Acórdão no 1942029; TJDFT, Acórdão no 2007046.